Tribunal: TJES
Processo: 5014217-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014217-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO LOZER PACHECO
RECORRIDO: ERIKA VIEIRA NOBRE BUDKOWSKY
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5014217-82.2024.8.08.0014
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ERIKA VIEIRA NOBRE BUDKOWSKY
.

EMBARGAD
O
:
GERALDO LOZER PACHECO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
S
OMISS
Õ
ES
E CONTRADIÇÕES
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIKA VIEIRA NOBRE BUDKOWSKY em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pel
o
embarga
do
e, condenando-
o
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95. Não obstante, a exigibilidade da condenação rest
ou
suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

2.
Em suas razões, a embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que houve o não enfrentamento de tese elencada nas contrarrazões recursais e que o julgado é contraditório ao deferir a justiça gratuita ao embargado.

3
.
Entrementes, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão da matéria. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Após análise detida da decisão embargada, verifica-se que, ao contrário do alegado pela embargante, houve o enfrentamento da impugnação à concessão da gratuidade de justiça, como se vê:

ACÓRDÃO ID. 15566478.

4. A impugnação à justiça gratuita não se sustenta, face restar fundamentada em tese cujo único argumento direciona-se a indicar que em “...
depoimento prestado nos autos do processo nº 5001254-47.2021.8.08.0014, confessou ser empresário e proprietário de diversos imóveis, revelando elevada capacidade financeira
..”. no entanto, a pessoa natural goza de presunção de veracidade na declaração realizada, e, aliada a isso, não trouxe a recorrida nenhuma prova das alegações referidas, suficientes a infirmar a declaração de hipossuficiências formulada, razão pela qual resta desde de já afastada.

5.

Assim, não assiste razão à embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra amparo no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Em verdade
, a parte busca a rediscussão do mérito do julgado por meio de via recursal inadequada.

6
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

7
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)